Tribunal: TJSP
Processo: 2256977-38.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que cassou a sentença e inverteu o ônus da prova, determinando à agravante a apresentação de documentos relacionados à pretensão da agravada. Erro grosseiro não verificado. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito. Pedido de anulação do decisum agravado rejeitado. Nulidade não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que cassou a sentença e inverteu o ônus da prova, determinando à agravante a apresentação de documentos relacionados à pretensão da agravada. Erro grosseiro não verificado. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito. Pedido de anulação do decisum agravado rejeitado. Nulidade não verificada, por ausência de prejuízo (questão será avaliada pelo colegiado).

Agravo Interno DESPROVIDO.